Tribunal: TJSP
Processo: 0003115-03.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Execução penal – Prática de falta grave pela sentenciada – Regressão definitiva – Oitiva em juízo – Necessidade para assegurar a ampla defesa e o contraditório – Exegese do art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais – Decisão anulada – Recurso provido.